Tribunal: TJES
Processo: 0001381-34.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001381-34.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ICARO SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

A defesa recorre buscando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 — especialmente o requisito de que o agente
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos revela que o apelante não preenche o requisito de ausência de dedicação a atividades criminosas, uma vez que possui histórico de envolvimento infracional e responde a outro processo criminal.
5. Ademais, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em tabletes e prontos para comercialização, constitui elemento fático que, aliado ao contexto da prisão, demonstra sua inserção habitual na traficância.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios admite o afastamento da minorante com base em tais circunstâncias concretas, que revelam dedicação criminosa, mesmo diante da primariedade formal do agente.
7. Mantém-se, portanto, a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado e a dosimetria fixada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e

desprovido
.

Tese de julgamento
:

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 somente é aplicável quando comprovado, de forma cumulativa, que o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

A existência de histórico infracional e a apreensão de expressiva quantidade de droga, embalada em tabletes, são suficientes para afastar a incidência do redutor por demonstrarem dedicação à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 798.125/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/03/2023, DJe 13/03/2023.

TJSP, ACr 1501613-65.2019.8.26.0567, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 17/11/2022.

TJDF, APR 07109.77-35.2023.8.07.0001, Relª Desª Simone Lucindo, j. 23/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001381-34.2022.8.08.0047

APELANTE: ICARO SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ICARO SANTOS DE AZEVEDO
,

não se conformando com a
sentença
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe uma reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixando ainda o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pen
a.

Por meio das razões recursais a defesa
pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

A pretensão recursal cinge-se unicamente à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, popularmente conhecida como tráfico privilegiado.

Como é sabido, a aplicação do referido benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, conforme expressamente prevê o dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, a r. sentença e o parecer da Procuradoria de Justiça, que adoto como razões de decidir, demonstram de forma cristalina a impossibilidade de concessão do benefício, uma vez que o apelante
não preenche o requisito de não se dedicar às atividades criminosas.

A dedicação do apelante às atividades criminosas foi fundamentada na sentença nos seguintes termos: (i) Registro de processo criminal perante a 3ª Vara Criminal pelo cometimento de crime de ameaça; (ii) Vasto histórico de atos infracionais, conforme certidão de fls. 144/145; (iii) Circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de
quantidade expressiva de substância entorpecente, embalada em forma de tabletes
, o que, somado aos demais elementos fáticos, é forte indicativo de mercancia e dedicação à atividade criminosa.

O entendimento dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte é pacífico no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por elementos fáticos, tais como o envolvimento pretérito em ilícitos penais, ainda que não configurados como reincidência ou maus antecedentes, e pelas circunstâncias concretas da prisão, especialmente a
natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida
.

A vasta jurisprudência corrobora o afastamento do tráfico privilegiado em casos de dedicação à atividade criminosa demonstrada pelas circunstâncias do fato:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que o histórico de envolvimento com a criminalidade, incluindo registros de atos infracionais e ações penais em curso, seja considerado para afastar a benesse:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, $\S$ 4$\text{º}$, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada por elementos concretos constantes dos autos.
No caso, a Corte de origem afastou a minorante com base no fato de que o paciente responde a outras ações penais, além de possuir antecedentes infracionais, o que demonstra a sua dedicação ao crime.
3. Ademais, o quantum da droga apreendida (350 porções de maconha e 450 porções de cocaína), somado ao modo de acondicionamento, é elemento que se soma à fundamentação para justificar o afastamento do privilégio. Precedentes. 4. Ordem denegada." (STJ, $\textit{HC}$ 798.125/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 13/03/2023) (Grifei)

Dedicação comprovada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga:

A expressiva quantidade e a forma de preparo da droga para a venda, como a apreensão de tabletes e a diversidade, também são elementos sólidos para comprovar a dedicação, conforme bem salientado pelo Douto Parecer e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em caso semelhante:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado. Depoimento dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Validade. Negativa de autoria que restou isolada nos autos. Circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, somada à apreensão de
considerável quantidade de entorpecentes variados, que dão a certeza do cometimento da mercancia ilícita
. Condenação mantida. Dosimetria. Aplicação do redutor previsto no art. 33, $\S$ 4$\text{º}$, da Lei de Drogas. Desacolhimento.
Circunstâncias e local do crime, bem como quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos que evidenciam a dedicação dos acusados à atividade criminosa e afastam a incidência da benesse legal
. (...) Recurso desprovido." (TJSP; ACr 1501613-65.2019.8.26.0567; Ac. 16243015; Sorocaba; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 17/11/2022; DJESP 22/11/2022; Pág. 2431) (Grifei)

A Corte Distrital, em acórdão juntado ao parecer, segue a mesma linha:

"Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 8.
Constatando-se a existência de elementos suficientes nos próprios autos a demonstrar que a ré se dedicava à atividade criminosa, resta descabido o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, $\S$ 4$\text{º}$, da Lei nº 11.343/2006.
" (TJDF; APR 07109.77-35.2023.8.07.0001; 186.8719; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 23/05/2024; Publ. PJe 18/06/2024) (Grifei)

No caso em tela, a dedicação é manifesta e multifacetada, apoiada tanto no histórico criminal/infracional do apelante quanto nas circunstâncias concretas da apreensão (quantidade expressiva e forma de tabletes). Tais elementos são suficientes e idôneos, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, para afastar a benesse do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, a r. sentença, ao denegar o tráfico privilegiado, está em perfeita consonância com a lei e a jurisprudência. Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.